Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001353-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINILZA ALMEIDA DE LIMA - CPF: 943.078.731-49 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001353-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001353-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Francinilza Almeida de Lima.

Recorrido
:
Nu pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍTIMA DE GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrente e a conduta da empresa cobradora. Portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001353-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001353-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Francinilza Almeida de Lima.

Recorrido
:
Nu pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Francinilza Almeida de Lima.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande-MT
.

Sentença
(Id.

156543336
):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 158176580): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id
.
163614077
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001353-35.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1001353-35.2024.8.11.0002

Recorrente:

Francinilza Almeida de Lima.

Recorrido
:
Nu pagamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por
Francinilza Almeida de Lima
em face de
Nu pagamentos S.A.,
em razão de supostas transações fraudulentas realizadas para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, no dia 22/12/2023, recebeu mensagem “sms” informando um gasto suspeito e, de acordo com a mensagem, caso quisesse cancelar a operação, deveria ligar para a central (08004519849), sendo que, ao realizar a ligação, o suposto funcionário da instituição financeira lhe solicitou algumas informações pessoais.

Aduz que, após a confirmação dos dados, constatou uma transferência de R$ 17.499,99 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e nove reais) por meio de pagamento de boleto bancário e empréstimo do limite cartão de crédito via Pix para uma pessoa identificada como Vitoria de Souza dos Anjos. Além disso, foi efetuado um empréstimo pessoal e transferido o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a mesma pessoa.

Relata que, após

perceber que havia sido vítima de um golpe, entrou em contato com o banco recorrido, a fim de obter o estorno do valor enviado. Todavia, sem êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou extrato da conta,

comprovantes do empréstimo e dos pagamentos via pix (Ids. 138594090, 138595041 e 138595041).

Em contraponto, o recorrido alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma mensagem supostamente enviada pelo banco e realizar a ligação, passando suas informações pessoais, configurando culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido e a culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas via PIX por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da empresa recorrida. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à autora recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência do número antes de realizar a ligação, passando seus dados para um desconhecido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX EFETUADAS PELA RECLAMANTE EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
-
Relator(N.U 1004914-43.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)
”.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA. GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

2. No caso, a instituição financeira não praticou qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pela reclamante, no que se refere às transferências bancárias realizadas, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

3. Tendo a reclamante, correntista do banco, se dirigido ao caixa eletrônico, e, atendido aos comandos passados por telefone pelo golpista, possibilitando a realização das transações bancárias por meio da qual os valores foram transferidos de sua conta, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima e do terceiro que praticou a fraude, mostrando-se incabível a condenação do banco no ressarcimento dos valores transferidos.

4. Inexistência de falha na prestação de serviços e consequente ausência de danos a serem reparados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
”.

Portanto, incabível o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, não havendo que se falar em indenização por danos morais e materiais, pois a culpa é exclusiva da consumidora.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE,
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024